Tribunal: CARF
Processo: 13982.000188/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000188/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
COOPERADO.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS. NÃO ADMISSÃO.
O salário de contribuição do segurado contribuinte individual cooperado
corresponde à remuneração auferida pelo exercício de sua atividade através da
cooperativa, não se admitindo a dedução de valor relativo a dispendios com a
realização dos serviços, fora das situações previstas na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente o
auto de infração no 37.041.114-5, emitido sob o Código de Fundamentação Legal 68 (CFL 68), e
decorrente da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantida e Informações à
Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, em razão de omitir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000188/2008-97
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000188/2008-97

a) no período de 03/2000 a 12/2001, os pagamentos efetuados aos segurados
contribuintes individuais relacionados no Anexo 1, fl. 9;
b) no período de 05/2003 a 09/2007, os valores reembolsados aos segurados
contribuintes individuais cooperados, a títulos de despesas pessoais, tais como:
combustível e lubrificante, alimentação, hospedagem, manutenção de veículos, dentre
outras, considerados como integrantes da remuneração. Tais despesas contraídas e pagas
pelos segurados cooperados não estão previstas no § 9o do artigo 28 da Lei n° 8.212/91,

Não obstante impugnada (fls. 61/75), e após recebido aditamento à defesa
pleiteando a aplicação da retroatividade benigna no que concerne à multa aplicada (fls. 85/87), a
exigência foi parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 89/100), sendo então
exonerado parte do lançamento que estava decaído, e recalculada a multa aplicada nos termos
pleiteados pela interessada. A decisão exarada teve a seguinte ementa:
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
COOPERADO.
O salário de contribuição do segurado contribuinte individual cooperado, conforme
estabelecido no inciso III do art. 214 do RPS, corresponde a remuneração auferida pelo
exercício de sua atividade através da cooperativa, observados os limites a que se
referem os §§ 3o e 5o do mesmo artigo, não se admitindo a dedução de qualquer valor
relativo a dispêndios com a realização dos serviços, tais como combustível, manutenção
de veículo, hospedagem, alimentação c passagem.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MP 449/08. ART. 106, CTN. ART. 35 LEI 8212/91.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições da
nova legislação.
O recurso voluntário foi interposto em 18/12/2009 (fls. 104 e ss), sendo nele
repisados os termos da impugnação – à exceção dos pleitos relativos à decadência e à
retroatividade benigna, já acatados pela decisão de primeiro grau. Defendeu-se, em síntese, que:
- no que diz respeito à base de cálculo da contribuição devida pelo segurado
cooperado, o art. 287 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/05 estabelece que, observados os
limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, a base de cálculo corresponde à
remuneração paga ou creditada aos cooperados em decorrência de seu trabalho, de acordo com a
escrituração contábil da cooperativa;
- a interessada atendeu em sua plenitude as disposições da norma regulamentar, ao
calcular a contribuição tendo por base a remuneração efetivamente paga ou creditada aos
cooperados em decorrência de seu trabalho, de acordo com a sua escrituração contábil;
- todas as despesas incorridas pelo cooperado são efetivamente suportadas pela
Cooperativa, ou seja, mesmo naqueles casos em que o cooperado desembolsa o valor das
despesas incorridas, posteriormente as mesmas são ressarcidas pela cooperativa;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000188/2008-97

- a autoridade fiscal descreveu a prestação de serviço efetuada pelo cooperado
Fábio Luís Magro. Segundo os documentos anexados ao auto de infração (documentos 1 e 2), foi
emitida uma nota fiscal no valor de R$ 2.400,00, tendo sido destacada a título de ISS a
importância de R$ 96,00 e IRRF de R$ 36,00. Para a execução do contrato foram efetuados
gastos relativos a passagem no valor de RS 200,42 e combustível no valor de RS 471,79. Foi
ainda descontada a importância de R$ 162,33 a título de contribuição previdenciária. Sobre o
valor da nota fiscal foi cobrado 5% a título de taxa de administração, ou seja, a importância de
RS 120,00. O valor líquido creditado ao cooperado foi de RS 1.475,79 (vide doc. 06 ao auto de
infração); assim, segundo os registros contábeis da requerente, a importância de R$ 1.475,79, é a
remuneração efetiva do cooperado pela prestação do serviço executado, que por sua vez, nos
termos da IN 3/2005, é a base de cálculo para fins da incidência da contribuição;
- os valores ressarcidos aos cooperados pelas despesas efetuadas na realização dos
serviços contratados em nenhum momento poderiam ser considerados como de natureza
remuneratória;
- ainda que se considerassem equivocados seus procedimentos contábeis para fins
de apurar a remuneração do cooperado, haveria de se reconhecer a natureza indenizatória da
verba recebida pelo cooperado com gastos incorridos na prestação do serviço, de modo a afastar
a incidência da contribuição previdenciária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mister salientar que o presente julgamento de auto de infração por
descumprimento de acessória está vinculado ao julgamento realizado nesta mesma sessão do
processo administrativo no 13982.000187/2008-42, que tratava das obrigações principais, e no
qual este Colegiado manteve integralmente a decisão de piso, negando provimento ao recurso.
Vale referir, também, que a multa lavrada na autuação ora analisada não foi objeto
de atenuante ou agravamento, cingindo-se a peça recursal a revistar, literalmente, as arguições de
mérito relativas à obrigação principal. Nesse contexto, na sequência reproduzirei as razões
vertidas na decisão do julgamento do recurso voluntário relativo àquelas obrigações, de modo
que integrem esta decisão a título de fundamentação.
Giza o parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212/91 (redação em vigor à época
dos fatos):
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000188/2008-97

associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
Ou seja, para fins de financiamento da seguridade social, e consequente obrigação
de recolhimento das contribuições previdenciárias, a cooperativa se equipara a empresa. Nesse
rumo, regra o § 1o do art. 4o da Lei no 10.666/03 que cabe às empresas a responsabilidade de
arrecadar a contribuição a cargo do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e de recolher o valor arrecadado no prazo legal, verbis:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 10 (dez) do mês
seguinte ao da competência.
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição dos seus associados como
contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês seguinte
ao da competência a que se referir.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 201 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social – RPS), tem-se que são consideradas remuneração, a compor o salário-de-
contribuição dos contribuintes individuais, as importâncias auferidas em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditado no mês, destinados a
retribuir o trabalho.
No que tange à base de cálculo das contribuições dos associados às cooperativas
de trabalho, a IN SRP no 03/05 assim dispõe:
Art. 285. A remuneração do segurado contribuinte individual filiado à cooperativa de
trabalho decorre da prestação de serviços por intermédio da cooperativa às pessoas
físicas ou jurídicas.
Art. 286. A remuneração do segurado contribuinte individual filiado à cooperativa de
produção é o valor a ele pago ou creditado correspondente ao resultado obtido na
produção.
Art. 287. As bases de cálculo previstas nos arts. 285 e 286, observados os limites
mínimo e máximo do salário de contribuição, definidos nos § § 1o e 2o do art. 68,
correspondem:
I - à remuneração paga ou creditada aos cooperados em decorrência de seu trabalho, de
acordo com a escrituração contábil da cooperativa, formalizada conforme disposto no §
4o do art. 60;
(...).
Na espécie, a fiscalização verificou que a cooperativa excluiu da base de cálculo
das contribuições valores relativos a passagem e combustível, manutenção de veículos,
alimentação e hospedagem, dentre outras, entendendo que a contribuição de 11% incidiria tão
somente sobre os montantes líquidos dessas despesas pessoais dos cooperados, em tese
realizadas para que eles pudessem viabilizar a prestação de serviços.
Veja-se, porém, que nos contratos avençados com as pessoas jurídicas tomadoras
de serviços dos cooperados (fls. 89 e ss), a contraprestação pelos serviços é discriminada sem
tais descontos, sendo sobre esse valor bruto - que consta também das notas fiscais emitidas - é
que deveriam ser calculadas as contribuições de natureza previdenciária, por se tratar da
“remuneração paga...aos cooperados em decorrência de seu trabalho”
Eventuais ajustes convencionados entre a cooperativa e seus associados, com
vistas ao ressarcimento de tais despesas, e que em tese podem estar espelhados na forma
mediante a qual a recorrente escriturou seus lançamentos contábeis, não se opõem ao Fisco no
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000188/2008-97

que diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos tributos, mormente quando afetam a
base de cálculo sobre a qual é apurada a exação, haja vista a necessidade de observância ao art.
123 do CTN. Importa trazer à baila, por oportuno, as percucientes observações da decisão de
piso sobre a questão (fl. 160):
Consoante Relatório Fiscal, a metodologia contábil adotada pela cooperativa visou
demonstrar que apenas uma parte do total do serviço se refere ao custo do serviço
propriamente dito, todavia sem respaldo nos contratos e notas fiscais de prestação dc
serviços que não prevêem o fornecimento de material ou a utilização de equipamentos
próprios ou de terceiros para que sejam dedutíveis do valor dos serviços, conforme
previsto no artigo 289 da IN n° 3/2003, que assim dispõe:
Art. 289. Na prestação de serviços de cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho,
havendo previsão contratual de fornecimento de material ou a utilização de equipamento próprio
ou de terceiros, exceto os equipamentos manuais, esses valores serão deduzidos da base de
cálculo da contribuição, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços e comprovado o custo de aquisição dos materiais e de locação de
equipamentos de terceiros, se for o caso, observado o disposto no §2° do art. 149 e no art. 152.
Também ficou claro no Relatório Fiscal que as despesas foram efetuadas pelos próprios
associados, ou seja, não foram pagas diretamente pela Cooperativa, ou seja, não houve
ressarcimento de fato, os valores foram escriturados apenas para respaldar a diminuição
do rendimento.
Não é demasiado lembrar que as exclusões do salário-de-contribuição estão
expressamente consignadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, inclusive as categorizadas
como ‘ressarcimentos’, sendo imprescindível que, caso se entenda que os valores em comento
tem caráter indenizatório, que estejam bem comprovadas as despesas pretensamente realizadas.
Por exemplo, ainda que a alínea ‘s’ do indigitado § 9o do art. 28 preveja a
possibilidade de excluir do salário-de-contribuição as quantias relativas ao ressarcimento de
despesas pelo uso de veículo do empregado, caberia se perquirir sua aplicabilidade dentro de um
contexto em que o vínculo é de natureza diverso, associativo. Além disso, deveriam ser
apresentadas as notas fiscais de combustíveis, de manutenção de veículos, dentre outros
documentos do gênero, para se provar a efetividade dessas alegadas despesas, o que não consta
destes autos.
Dessa forma, não há como não compartilhar da conclusão da contestada, no
sentido de que os valores contabilizados como ressarcidos aos cooperados pelas despesas
efetuadas na realização dos serviços contratados, não podem ser deduzidos da remuneração para
fins de incidência da contribuição devida pelos segurados cooperados.
De rigor, portanto, manter a multa lavrada, pois a GFIP apresentada não
apresentou as informações corretas no que tange aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, visto que apenas parte da base de cálculo correta era informada naquela
declaração.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000188/2008-97

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital